Tribunal: STF
Processo: RE 1440912
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado, no ponto objeto de impugnação extraordinária: 



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO ONEROSA EM TARE. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.



    (...)



    6 - Com relação ao adicional 2% (dois por cento) do PROTEGE, a Corte Especial deste Tribunal de Justiça já assentou a sua inconstitucionalidade, em virtude de ter sido criado por lei ordinária. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA DE OFÍCIO PARA CONHECER E DESPROVER O REEXAME NECESSÁRIO.



    Posteriormente, os embargos de declaração, opostos pela parte recorrida, foram acolhidos apenas para sanar erro material, mas sem efeitos infringentes:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO ONEROSA EM TARE. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO PROTEGE. EXPLANAÇÃO SOBRE O INCENTIVO PRODUZIR. ERRO MATERIAL SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE. 



    1. Tem-se por desnecessária a fundamentação coligida no acórdão embargado acerca do incentivo PRODUZIR, pois, embora o benefício faça parte do protocolo de intenções que originou o TARE, não foi objeto de análise deste mandamus, que se limita a pleitear o afastamento da exigibilidade da contribuição PROTEGE, mantendo o TARE 001-019/2012-GSF celebrado entre a empresa e o ente público, em sua integralidade. 



    2. Deste modo, uma vez verificado o erro material no julgamento e sendo o vício passível de correção, os embargos ensejam seu acolhimento, contudo, sem efeito infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITO INFRINGENTE.



    (grifei)



     



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 82, caput, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e ao art. 4º da EC n. 42/2003.



    Aduz que o acórdão recorrido reconheceu a inconstitucionalidade formal das leis estaduais que criaram o adicional de 2% destinado ao PROTEGE, sob o fundamento de que aquele adicional deveria ter sido criado por lei complementar.



    Assevera que o adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS nada mais é do que ICMS majorado, e que os Estados e o Distrito Federal o criaram da mesma maneira que se institui o próprio ICMS, devendo observância às condições estabelecidas na lei complementar prevista no art. 155, § 2º, XII da Constituição Federal. 



    Afirma ser incoerente a exigência de que o adicional de 2% sobre o ICMS seja instituído por lei complementar, uma vez que o referido tributo é criado por meio de lei ordinária estadual.



    Pugna pela reforma do acórdão a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade das leis estaduais que criaram o adicional de ICMS destinado ao Fundo PROTEGE/GO.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade do adicional 2% (dois por cento) à contribuição ao PROTEGE, em virtude de sua instituição ter ocorrido por lei ordinária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Sendo assim, forçoso concluir que deve ser confirmado o afastamento da exigibilidade da contribuição PROTEGE, mantendo-se integralmente o TARE 001- 019/2012-GSF celebrado entre a empresa e o ente público. 



    .......................................................................................................



    Com relação ao adicional 2% (dois por cento) do PROTEGE, a Corte Especial deste Tribunal de Justiça já assentou a sua inconstitucionalidade, em virtude de ter sido criado por lei ordinária.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que já assentou ter a Emenda Constitucional n. 42/2003 validado os adicionais criados pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.



    (...) (grifei)



    (ARE 1.290.896-ED-AgR/GO, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20/9/2021 - grifei)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE 1.390.826 AgR/GO, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/9/2022, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.390.828 AgR/GO, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/11/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 



    II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. 



    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



     IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1407595 AgR/GO, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/2023, grifei)



    No mesmo sentido, em juízos monocráticos, especificamente voltados a esse debate, colho os seguintes pronunciamentos: ARE 1.344.927, RE 1.372.862, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; RE 1.344.588, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.360.032, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a constitucionalidade do adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE/GO). 



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente